Tribunal: TJPA
Processo: 0815893-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815893-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA MOTA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE NÃO PRESO NOS AUTOS DE ORIGEM. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ MARIA MOTA DE ARAÚJO, com pedido liminar, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0000331-65.2013.8.14.0032, em trâmite na Vara Única da Comarca de Monte Alegre, onde o paciente responde pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente estaria aguardando, há 12 anos, julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar do paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade apontada como coatora não mantém o paciente preso nos autos da ação penal nº 0000331-65.2013.8.14.0032, mas sim por força de nova prisão decretada em processo distinto (nº 0800369-58.2024.8.14.0032), referente a fato novo e autônomo.

A prisão preventiva decretada no novo processo encontra-se fundamentada em elementos concretos, com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP, diante da gravidade do crime e do modus operandi.

A alegação de excesso de prazo na tramitação da ação penal originária não se sustenta, pois o paciente responde a esse processo em liberdade, afastando a existência de constrangimento ilegal.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada ao caso, dada a gravidade concreta dos fatos e os fundamentos da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, II, e 319 do CPP.

O precedente do STJ (AgRg no HC 856477/SP) reforça o entendimento de que não há flagrante ilegalidade por excesso de prazo quando o réu responde ao processo em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prisão nos autos impugnados afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A gravidade concreta do crime e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP justificam a manutenção da prisão preventiva em processo autônomo.

A aplicação de medidas cautelares diversas é inviável quando não se mostram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 14, II; 121, §2º, II e IV; 282, II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856477/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

T
rata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
JOSÉ MARIA MOTA DE ARAÚJO
, tendo como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº
0000331-65.2013.8.14.0032
, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de tentativa de homicídio (
121, §2° Incisos II, IV, c/c Artigo 14, Inciso II do Código Penal
).

Suscita
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, visto que o paciente se encontra em prisão cautelar desde 28/01/2013
,
aguardando 12 anos pela sessão de julgamento do Tribunal do Júri, tendo sido remarcada três vezes

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319), como monitoramento eletrônico.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29017619). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28979753). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29126041).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente JOSÉ MARIA MOTA DE ARAÚJO foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2° Incisos II, IV, c/c Artigo 14, Inciso II do Código Penal. Consta que, em 28 de janeiro de 2013, por volta das 08h30min, a esposa da vítima e também testemunha, senhora JOSILENE SANTOS DE ABREU, presenciou o desentendimento entre seu tio e réu JOSÉ MARIA MOTA DE ARAÚJO e a vítima ALDIMAX RODRIGUES DA SILVA por motivo deste ter desferido um tapa no rosto de sua sobrinha, movido pela raiva, pegou um terçado e deferiu, sem chance de defesa, dois golpes na cabeça da vítima que correu para evitar outros golpes e foi ainda perseguido e ameaçado pelo agressor.

Segundo consta, o paciente teria deferido dois golpes de terçado na cabeça da vítima ALDIMAX RODRIGUES DA SILVA, que foi socorrido por terceiros e rapidamente levado para o Hospital Municipal. A acusação baseia-se em elementos colhidos pela Polícia Judiciária, entre os quais o depoimento da testemunha ocular JOSILENE SANTOS DE ABREU, que presenciou os fatos.

Dessa forma, não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 28881822), visto que o autor não se encontra preso em razão deste processo de origem, mas, sim, em decorrência da ação penal nº 0800369-58.2024.8.14.0032 que versa sobre fato novo e autônomo, como consta em seu documento de antecedentes criminais, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado.

No caso em análise, não se configura excesso de prazo, visto que o réu responde à devida ação penal de competência do júri nº 0000331-65.2013.8.14.0032 em liberdade. A decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente na realidade dos fatos de forma razoável e proporcional, obedecidos os direitos a ampla defesa e devido processo legal.

Além disso,
a situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DECORRENTE DA INSTAURAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. RÉU SOLTO. 1 . Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise do pleito de trancamento da ação penal, uma vez que a questão não foi suscitada e, por conseguinte, debatida pelas instâncias ordinárias, o que implica indevida supressão de instância. _*2. Ademais, não há ilegalidade flagrante aferível de plano, pois a consequência imediata do excesso de prazo, decorrente da inércia ou intempestividade do Poder Judiciário, seria o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão cautelar e, na hipótese, o réu se encontra solto. 3*_ . Nos casos em que o réu responde à ação penal em liberdade, em se tratando de ação penal pública incondicionada, a consequência para o elastecimento dos prazos processuais é a ocorrência da prescrição, oportunidade em que o Estado perde não só o direito de punir, como a própria possibilidade de examinar o fato criminoso, em razão da extinção da punibilidade. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 856477 SP 2023/0345520-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2025